Tribunal: STF
Processo: ARE 1429770
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO AOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – MELHORIAS NO TRANSPORTE PÚBLICO – LINHAS ESPECÍFICAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBOS OS DEMANDADOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – MERA DETERMINAÇÃO DE REAJUSTE. RECURSO DA SMTT – ALEGAÇÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSUBSISTENTE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DA VIOLAÇÃO A NORMA FEDERAL – ART. 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIMITES EVIDENCIADOS – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNIBUS, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO E DOS ESTUDANTES E SERVIDORES DA UFS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.” (e-doc. 7, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 8), o recorrente aponta ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pela violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública.  



    3. O Município recorrido e o Parquet de Sergipe apresentaram suas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-docs. 9-11).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o entendimento de que a decisão recorrida está em conformidade com a “orientação jurisprudencial da SUPREMA CORTE no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a determinação pelo PODER JUDICIÁRIO da implementação de políticas públicas sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes” (e-doc. 13, p. 2).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da Republica.  



    6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção e conservação ao patrimônio histórico e cultural brasileiro (ex vi dos arts. 23, inc. III, e 216 da CRFB).  



    7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi destacado que a determinação judicial é de mera reestruturação do serviço de transporte público prestado para que este seja ofertado com eficiência e segurança, mediante estudo técnico da própria recorrente, sem qualquer determinação de ampliação de gastos financeiros. Confira-se:  



    “Ultrapassado dito ponto, no mérito não socorre a qualquer dos recorrentes, porquanto, tal como é cediço, o acolhimento da pretensão autoral não implica em sub-rogação da vontade do administrador público ou na invasão do mérito e da discricionariedade das decisões administrativas. Isso porque, a presente demanda determinou, tão somente, condenar os apelantes apenas a “ofertarem, com eficiência e segurança, o Serviço de Transporte Público, mediante estudo técnico da Diretoria de Planejamento da SMTT/AJU, observando-se todo o sistema de transporte público da Grande Aracaju, inclusive com a possibilidade de redistribuição dos ônibus, para a melhoria do atendimento das necessidades dos moradores dos Bairros do Município de São Cristóvão e dos estudantes e servidores da UFS que se utilizam diariamente do Terminal Campus UFS, com a diminuição do tempo de trajeto e consequentemente o tempo de espera dos usuários em Terminais e “paradas” dos coletivos”, de modo que seja efetivamente cumprida a obrigação normativa”.



    Outrossim, válido destacar que não houve qualquer acréscimo financeiro, na medida em que ausente determinação de ampliação do número de veículos coletivos nas referidas linhas ou a ampliação do próprio número de linhas já existentes, ocorrendo, com indicado, a mera reestruturação.



    Por tal quadrante, nos termos da perícia encartada, aliada ao comando supra, não subsiste a alegada violação de poderes. E, portanto, in casu, não há dúvidas de que princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da CRFB/88, apesar de ter se flexibilizado à luz das perspectivas trazidas pela nova ordem constitucional, a fim de não se comprometer a integridade da própria Carta Política, na hipótese telada, não há que se falar em dita afronta.” (e-doc. 7, p. 5).  



    10. Nesses moldes, fundamentada a excepcionalidade da medida a partir das conclusões periciais, no sentido de ser necessária reestruturação do sistema de interligação do transporte público local, é certo que a revisão desta fundamentação implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator